Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716624-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ROBERT FONTES DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão na ação de cumprimento de sentença de no 0703932-32.2018.8.07.0008 que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo apenas o excesso de execução no valor de R$ 10.180,49, indeferindo pedido de compensação de créditos. Nas razões recursais o banco agravante alega que os institutos da compensação e do enriquecimento ilícito decorrem da própria lei civilista, independendo de autorização judicial, sendo a decisão recorrida, por isso, não só omissa, mas também dissonante com a legislação e a jurisprudência. Aponta que apresentou na origem seguro garantia e, ainda, que a manutenção da decisão, sem possibilitar a compensação, importará em ônus indevido ao banco, já que o agravado é seu devedor, caracterizando o risco de dano, o que atrai a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso. Destaca que o conteúdo da decisão alcançada no acórdão 0728158-23.2021.8.07.0000, além de afastar a aplicação de multa por descumprimento da obrigação de fazer deferiu a compensação dos créditos. Sustenta que o ajuizamento de nova ação de execução para perseguir o débito do agravado, além dos prejuízos ao credor, imporia um “retrabalho” ao Poder Judiciário, o que não coaduna com os princípios da economia e celeridade processuais. Informa que o agravado inadimpliu com as prestações de 09 a 48 do contrato de financiamento, sendo necessário o pagamento integral da dívida para que tenha direito ao valor do veículo na integralidade na conversão em perdas e danos. Expõe que se ambas as partes figuram como credora e devedora uma da outra é devida a compensação de valores nos termos do artigo 368 do Código Civil. Argumenta que o agravado enriquecerá ilicitamente se não realizada a compensação. Informa que, de acordo com laudo pericial, com as devidas compensações a dívida é de total de R$ 6.162,86, já satisfeita com o depósito judicial realizado voluntariamente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a compensação dos créditos entre os litigantes, conforme cálculos elaborados por perito contábil e reconhecido o cumprimento da obrigação referente aos honorários sucumbenciais, extinguindo-a nos termos do artigo 924, II do CPC. Preparo comprovado (ID 46311583). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano ao agravante, bem como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, sob pena, inclusive, de medidas constritivas, em que pese ainda haver relevante controvérsia recursal quanto à possibilidade da pretendida compensação de créditos, cujo acolhimento poderia ensejar eventual satisfação da dívida perseguida. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, acerca da possibilidade ou não de compensação no caso concreto. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. I. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora